Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JÉSSICA MARTINS ROCHA, em face de ato imputado à SecretÁria de Estado de Educação do Distrito Federal. A impetrante informou sua aprovação no concurso público para o provimento do cargo de Técnico de Gestão Educacional –Apoio Administrativo da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF, com previsão inicial de 120 (cento e vinte) vagas. Homologado o resultado final, foi classificada na posição de n. 1.384, tendo sido convocados 1.364 candidatos. Contudo, no último dia do prazo de validade do certame (31/07/2023), a SEE/DF nomeou mais 100 (cem) candidatos, dos quais 25 (vinte e cinco) apresentaram termo de desistência definitiva da posse. Sustentou a prática de ato ilegal, pois “não foram excluídos os nomes dos desistentes, e nem tornadas sem efeito as nomeações, não mantendo em substituição os aprovados em classificação subsequente”. Caso a autoridade impetrada houvesse “acatado 20 (vinte) dos (25) vinte cinco termos de desistência, a Impetrante teria sido convocada dentro das 100 vagas”. Defendeu o direito à sua nomeação, em razão do não preenchimento do total das vagas disponibilizadas. Requereu o deferimento de liminar, determinando-se sua “imediata posse” e, ao final, a confirmação do pleito deduzido in limine litis. Deixou de recolher as custas iniciais e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça constitui benesse processual disciplinada no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC. Em princípio, para a sua concessão, basta a declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada, a qual goza de presunção iuris tantum de veracidade ou a comprovação de sua renda. Diante da inexistência de elementos nos autos que afastem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, impõe-se acolher, nesse particular, a pretensão da impetrante. DEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Passo ao exame do pleito liminar. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que tornou sem efeito a convocação dos candidatos desistentes da posse ao cargo de Técnico de Gestão Educacional – Apoio Administrativo e, por conseguinte, a convocação daqueles posicionados em classificação subsequente, para preenchimento das respectivas vagas disponíveis. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei n. 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Neste juízo de cognição incipiente e acerca existência do “fundamento relevante” (art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), revelar-se-ia açodado conceder a liminar e para garantir à impetrante a posse ao cargo público. Neste estágio prefacial, afigura-se cabível a reserva de vaga, a fim de impedir a “ineficácia da medida” liminar, sobretudo considerando-se a necessidade de previsão orçamentária e administrativa para eventual nomeação e posse de uma nova servidora. De fato, o provimento liminar em menor extensão está amparado na relevância da fundamentação apresentada neste writ, decorrente do entendimento jurisprudencial prevalente no sentido de que há direito subjetivo à nomeação dos candidatos classificados em ordem subsequente nos casos em que há desistência dos candidatos inicialmente convocados. Tal circunstância configuraria preterição imotivada, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF em sede de repercussão geral (Tema 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”. No caso em exame, o mandamus veio instruído com prova pré-constituída do suposto direito líquido à nomeação e diante da inexistência de qualquer impedimento, caso fossem preservadas as convocações dos candidatos subsequentes e em substituição aos desistentes. Consta nos autos que os termos de desistência teriam sido protocolados antes do término do prazo de vigência do concurso, fato ocorrido em 31/07/2023 (ID. 50151489). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR tão somente para garantir a reserva de vaga à impetrante e até o julgamento de mérito desta ação mandamental. Em observância da norma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009, intime-se a autoridade impetrada a prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência à Procuradoria na qualidade de representante do Distrito Federal em juízo. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12